Tribunal: TRF3
Processo: 0041252-95.2007.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
198/366)

0041252-95.2007.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A r. sentença foi expressa, no seu dispositivo, de que a decisão se restringe à execução fiscal 2005.61.82.061350-1.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-95.2007.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CAMARA FERREIRA - SP174731-A

APELADO: AXIAL PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MURILO MARCO - SP238689-A, VICTOR DE LUNA PAES - SP208299

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-95.2007.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: COMISSÃO DE VAL

Inteiro teor:
198/366)

0041252-95.2007.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A r. sentença foi expressa, no seu dispositivo, de que a decisão se restringe à execução fiscal 2005.61.82.061350-1.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-95.2007.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CAMARA FERREIRA - SP174731-A

APELADO: AXIAL PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA.

Advogados do(a) APELADO: MURILO MARCO - SP238689-A, VICTOR DE LUNA PAES - SP208299

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-95.2007.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CAMARA FERREIRA - SP174731

APELADO: AXIAL PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: VICTOR DE LUNA PAES - SP208299

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação.

Em suas razões, alega que, no recurso de apelação, constou expressamente que a sentença se limitaria à anulação da execução 2005.6182.061350-1, embora houvesse apensamento de outras 2 execuções fiscais (2005.6182.061.351-1 e 2005.61.82.062.350-3). Pleiteia os efeitos da sentença apenas à execução fiscal 2005.6182.061.350-1.

Apresentada resposta aos embargos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041252-95.2007.4.03.6182

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA CAMARA FERREIRA - SP174731

APELADO: AXIAL PARTICIPACOES E PROJETOS LTDA.

Advogado do(a) APELADO: VICTOR DE LUNA PAES - SP208299

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

Vício algum se verifica na espécie.

A r. sentença foi expressa, no seu dispositivo, de que a decisão se restringe à execução fiscal 2005.61.82.061350-1, senão, vejamos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de reconhecer a decadência e declarar extinto o crédito tributário consubstanciado na CDA no 76, objeto da Execução Fiscal n° 2005.61.82.061350-1, proposta pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS em face do BANCO AXIAL S/A, observados os artigos 156, inciso V, e 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, julgo extinto o processo de execução supramencionado (no 2005.61.82.061350-1), que deverá ser oportunamente desapensado para arquivamento.” (fl. 102).

No mais, o v. acórdão embargado negou provimento à apelação da CVM para manter inalterada a r. sentença. Logo, não há qualquer omissão a ser sanada por meio do presente recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A r. sentença foi expressa, no seu dispositivo, de que a decisão se restringe à execução fiscal 2005.61.82.061350-1.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.